Tribunal: TJSP
Processo: 1015244-30.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido de anulação da prova pericial. Afastamento. Laudo produzido nos limites fixados pela decisão que determinou sua realização e capaz de atestar a origem dos danos constatados no imóvel. Possibilidade de o juiz, fundamentadamente, corroborar ou rejeitar as conclusões técnicas expostas pelo perito. Avarias relacionadas à ampliação do dormitório nos fundos da residência

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido de anulação da prova pericial. Afastamento. Laudo produzido nos limites fixados pela decisão que determinou sua realização e capaz de atestar a origem dos danos constatados no imóvel. Possibilidade de o juiz, fundamentadamente, corroborar ou rejeitar as conclusões técnicas expostas pelo perito. Avarias relacionadas à ampliação do dormitório nos fundos da residência e ao estado de conservação do bem. Seguradora que não pode ser responsabilizada pelos riscos provocados por terceiros, ainda que as cláusulas contratuais devam ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade judiciária concedida à parte vencida durante o trâmite processual. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
1/6
Registro: 2020.0000613417
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015244-30.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante EDUARDO
BLUMER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CAIXA SEGURADORA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
2/6
VOTO No: 44.941
Apelação Cível No 1015244-30.2018.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba
Apelante: Eduardo Blumer
Apelado: Caixa Seguradora Sa
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pedido de anulação da prova
pericial. Afastamento. Laudo produzido nos limites fixados pela
decisão que determinou sua realização e capaz de atestar a
origem dos danos constatados no imóvel. Possibilidade de o juiz,
fundamentadamente, corroborar ou rejeitar as conclusões
técnicas expostas pelo perito. Avarias relacionadas à ampliação
do dormitório nos fundos da residência e ao estado de
conservação do bem. Seguradora que não pode ser
responsabilizada pelos riscos provocados por terceiros, ainda que
as cláusulas contratuais devam ser interpretadas da forma mais
favorável ao consumidor. Sentença de improcedência mantida.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade
judiciária concedida à parte vencida durante o trâmite
processual.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários fixados em Primeiro Grau.
Trata-se de ação de indenização securitária ajuizada
por EDUARDO BLUMER em face de CAIXA SEGURADORA S/A, julgada
IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls. 462/464, da lavra do i. magistrado
Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva, de relatório adotado.
Apela o autor, alegando que a perícia realizada é
imprestável, parcial e ultrapassa os limites de sua designação, motivo pelo qual deve
ser substituída por um novo laudo. Afirma que a ampliação de um único dormitório
nos fundos da residência não justifica os inúmeros danos constatados, que a apelada
aceitou assegurar o imóvel sem prévia vistoria e que a ausência de regularização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
3/6
reforma junto à Prefeitura caracteriza mera irregularidade, sendo insuficiente para a
negativa de cobertura verificada (fls. 485/494).
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 498/510.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
De início, não há motivo aparente para anulação da
prova pericial. A mera insatisfação com o resultado desfavorável do laudo é
insuficiente para seu refazimento, principalmente porque as alegações recursais
estão desacompanhadas de qualquer manifestação técnica capaz de suportá-las.
O perito nao ultrapassou os limites de sua designação, já
que, de acordo com a decisão acostada à fl. 290, ele foi nomeado para verificar se os
“danos observados no imóvel se encaixam ou não na cobertura de fls. 52, item 6.2”,
decisão esta não impugnada por qualquer meio.
Ademais, o enquadramento das avarias encontradas nos
riscos cobertos pela apólice não é atribuição privativa do magistrado, o que não lhe
retira a possibilidade de análise para afastamento ou corroboração da conclusão
sedimentada em conhecimento técnico.
O especialista desvinculou os danos constatados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
4/6
imóvel de vícios construtivos originais. De acordo com seu parecer, eles foram
causados pela ampliação irregular do imóvel e pelo seu estado de conservação.
Confira-se:
“Pelo que se observa no item 05, durante a inspeção
visual realizada no local foram observadas diversas anomalias no imóvel do
requerente.
Foram constatadas trincas, fissuras, manchas de
infiltrações, pontos isolados com afundamento do piso e destacamento do
revestimento interno.
As trincas de maior abertura estão concentradas nos
fundos do lote, ou seja, na região da ampliação do dormitório dos fundos, muito
embora tenham sido observadas anomalias em diversos locais.
A ampliação de área construída não foi regularizada,
uma vez que esta não consta no cadastro da municipalidade, indicando que sua
execução não seguiu critérios técnicos.
As diversas trincas e fissuras que acometem a edificação
estão sendo causadas pela ampliação do dormitório dos fundos, cuja execução
alterou a distribuição de cargas, afetando a estrutura e a cobertura do imóvel.
A movimentação causada pela ampliação também
resultou no surgimento de infiltrações advindas da cobertura, que, além de ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
5/6
afetada pela ampliação, também apresenta telhas quebradas e ausência de telhas,
que denotam a necessidade de reparos importantes.
Dessa forma, entendemos que as anomalias se
caracterizam como vícios construtivos, pois são decorrentes da ampliação do
imóvel, havendo também a contribuição do estado de conservação da cobertura,
como acima pontuado.
[...]
Portanto, em virtude do acima exposto, entendemos que
os danos observados no imóvel por ocasião da vistoria não se encaixam na
cobertura descrita na cláusula 6.2 da apólice de seguro (fls. 52), uma vez que os
danos foram causados pela ampliação do próprio imóvel e pelo seu estado de
conservação” (fls. 400/402).
Não há dúvida de que a Cláusula 6.2 da apólice deve ser
interpretada de forma favorável ao consumidor, a fim de que, uma vez demonstrada
a existência de defeitos construtivos ou mesmo de qualquer evento externo ao
processo de edificação que acarrete à obra o perigo de sua ruína ou
desmoronamento, ter-se-á por caracterizado o risco coberto pelo seguro
habitacional.
Tal entendimento, contudo, não torna a recorrida
responsável pelos danos constatados na vistoria pericial, já que não se relacionam a
avarias originais ou a acontecimentos externos à edificação, mas à ampliação da
área construída sem obediência às normas técnicas ou regularização perante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1015244-30.2018.8.26.0451
Voto no 44.941
6/6
órgãos públicos competentes.
Ademais, a securitização do imóvel e a ausência de
vistoria por parte da seguradora não são capazes de ampliar o objeto do seguro para
abarcar riscos provocados por terceiros, motivo pelo qual a improcedência da ação
deve ser conservada.
Em respeito ao artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do
valor atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária concedida à parte vencida
durante o trâmite processual.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator